Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712336-31.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDOS: MARCELO MARTINS DE SOUZA, WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. CONTAS APRESENTADAS. LIVROS EMPRESARIAIS. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA DAS CONTAS. AUSENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e Apelação Adesiva interpostas em face de sentença que declarou boas e homologou as contas prestadas pelo requerido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir se é devida a homologação das contas apresentadas em ação de exigir contas e se os honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa devem ser modificados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Apelação e Apelação Adesiva conhecidas. 4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados nos apelos e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 5. O procedimento da ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases, sendo que a primeira é eminentemente declaratória, por meio da qual o juiz aprecia se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. Nesse caso, a parte será condenada a prestar contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa. Na segunda fase, considerando que tenha sido declarado o dever de prestar as contas, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas pelas partes, podendo determinar a realização de exame pericial se for cabível. 6. Quanto aos livros empresariais, o Código Civil prevê que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme e conservar em boa guarda esses documentos. 6.1. No caso dos autos, a empresa autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade do réu pela realização e guarda da escrituração contábil. 6.2. Eventual impugnação das contas apresentadas deve ser feita pelo autor de forma fundamentada e específica, sob pena de serem presumidas corretas as contas. 7. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e em consonância com o entendimento fixado no Tema 1.076 pelo STJ, a fixação equitativa de honorários sucumbenciais deve ser aplicada nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 8. Conforme o entendimento deste TJDFT, os valores indicados pela Seccional da OAB são meramente referenciais, de modo que a fixação equitativa deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar situações de discrepância entre os valores efetivamente envolvidos na lide e aqueles devidos aos patronos da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. Recurso e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.179 e 1.194. CPC, arts. 85, 355, 344, 489, 550, §§ 3o e 4o e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076. TJDFT, Acórdão 1828564 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível; Acórdão 1827202 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão 1982119 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível; Acórdão 1980276 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão 1844728 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível; Acórdão 1810756 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível; Acórdão 1853956 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração opostos pela recorrente, tendo a turma julgadora decidido nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para integralizar o acórdão embargado e sanar a omissão apontada, no sentido de dar parcial provimento à apelação adesiva interposta pelos embargados para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios devidos pela autora embargante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC. Em observância ao tema 1.059 do STJ, deixo de majorá-los na forma do §11 do art. 85 do CPC.” (ID 74701314). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, argumentando que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, bem como requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 75639767). Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 76483408). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 75639767 e 76483408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025